Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações do policial responsável pelo flagrante e de testemunhas condutoras dos veículos abalroados pela motocicleta conduzida pelo réu - de que ele, em estado de embriaguez, conduzia motocicleta -, somadas ao termo de constatação de embriaguez assinado por policiais, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.
3 - Apelação não provida.